Tribunal: STJ
Processo: 0805122-88.2023.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107233 - MS(2025/0430096-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAMAO VILLHALBA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
PELA
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO FIXADO NO ACÓRDÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E
POR ANALOGIA. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO.
284/STF
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f5da536-fbd5-4b4a-92f9-10df96b6aaba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107233 - MS(2025/0430096-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAMAO VILLHALBA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
PELA
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO FIXADO NO ACÓRDÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283
E
POR ANALOGIA. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO.
284/STF
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAMAO VILLHALBA FILHO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 326):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO FIXADO NO
ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
283 E
POR ANALOGIA.
284/STF
Agravo conhecido, recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que o Recurso Especial demonstrou de
forma clara e objetiva a violação à Lei Federal, bem como atacou de forma minuciosa
(fl. 338).
todo o v. acórdão proferido pelo TJMS
Sustenta que não se está atacando a ausência de menção nos autos acerca
do suposto disparo de arma de fogo; tentativa de evasão ou a perícia nas munições
(fl. 338), mas sim
que confirmou estarem aptas ao uso
o afastamento da aplicabilidade
do princípio da insignificância, mesmo diante da atipicidade material reconhecida em
sentença –, em razão de o Agravante estar portando apenas 2 (duas) munições de uso
Documento eletrônico VDA55905629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:01
Código de Controle do Documento: 0f8a39e4-0817-43f3-95bd-653f2cb94e01

permitido, sem a apreensão de qualquer arma de fogo – acabou por se afastar
(idem).
radicalmente da orientação pacífica desse c. STJ
Reafirma que a contrariedade ao
III, do CPP, está em manter a
art. 386,
condenação do Agravante no crime de porte de munição de uso permitido, mesmo
sendo evidente que a ação do mesmo não acarretou perigo abstrato à segurança
pública, tendo em vista que não foram apreendidas armas de fogo, além de que a
(fl. 338).
conduta de porte de munição NÃO ocorreu no contexto com outros delitos
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
próprios fundamentos. Nesse sentido: AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.432.024/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/9/2024.
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado.
Conforme afirmado monocraticamente, ao pleitear a absolvição por
atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância, a defesa
sustenta que a apreensão das duas munições NÃO ocorreu no contexto de outro delito
(fl. 235), reforçando a narrativa de apreensão apenas de duas munições,
desacompanhadas de arma de fogo.
O acórdão, entretanto,
, assentando que
descrimina quadro fático diverso
as forças de segurança realizavam diligências com o objetivo de localizar indivíduo que
(fl. 209);
vinha realizando disparos de arma de fogo em direção a usuários da rodovia
que houve
(idem),
(fl. 209) e que
informação anônima
tentativa de evasão
as munições
foram submetidas a exame pericial que confirmou estarem aptas ao fim a que se
(fl. 210).
destinam
Documento eletrônico VDA55905629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:01
Código de Controle do Documento: 0f8a39e4-0817-43f3-95bd-653f2cb94e01

Assim, conclui-se que a defesa utilizou argumentos que se encontram
, padecendo de deficiência
dissociadas do contexto narrado no acórdão guerreado
que impediria a exata compreensão da controvérsia.
Considerou-se, portanto, que as razões do recurso especial não atacaram
os fundamentos do acórdão recorrido e estão deles dissociadas, o que revela
deficiência na argumentação recursal e impede o conhecimento da matéria diante da
(AgRg no AgRg
necessária aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF
no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.655.951/SC,
.
7/11/2024)
Nesse contexto, tenho que a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar em seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na
decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus
in totum
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55905629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:01
Código de Controle do Documento: 0f8a39e4-0817-43f3-95bd-653f2cb94e01

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430096-6
AREsp 3.107.233 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08051228820238120019 0805122882023812001950001 8051228820238120019
805122882023812001950001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAMAO VILLHALBA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAMAO VILLHALBA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054851195484<1254@
2025/0430096-6 - AREsp 3107233 Petição : 2026/0031171-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:17
Código de Controle do Documento: 43E624F9-4CE8-4C1F-859B-53C0722363B9